Tribunal: TJDFT
Processo: 0743089-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. MULTA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação do Embargado.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência de omissão.
III. Razões de decidir.
3. A omissão que enseja os embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.
4. No voto condutor do acórdão, foram devidamente analisados os argumentos necessários à solução da controvérsia. Ao julgar o litígio, a Turma deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável.
4.1. Houve fundamentação expressa das teses levantadas pelo Embargante.
5. Os embargos de declaração não são o recurso cabível para rediscutir o entendimento declinado no acórdão recorrido por razões de inconformismo. Verificada a natureza protelatória, o Embargante foi condenado ao pagamento da multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo.
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “Não se verifica omissão quando o embargante pretende a modificação do acórdão por razões de inconformismo, revelando o seu caráter manifestamente protelatório, o que enseja a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, caput, §§ 2o e 3o, 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMA 07085285120218070009, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, 24.04.2023.